Tribunal: STF
Processo: RE 1602906
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003, E QUE NÃO IMPLEMENTOU OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 3º. Em se tratando de pensão por morte legada por servidor público falecido após a publicação da EC 41/2003, mas que já estivava aposentado, pode ser assegurada a paridade, consoante artigo 3º da EC 47/2005. Trata-se de regra excepcional, com tese assentada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme RE 603580 – Tema 396. Caso concreto em que a soma da idade e rempo de contribuição não são suficientes para reconhecimento do direito. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 48)

A recorrente sustenta violação dos artigos 3º e 7º da EC 47/2005. 
Aduz que, "embora o Instituidor tenha falecido em 2021, após as Emendas 41/2003 e 47/2005, verifica-se que a aposentadoria por tempo de serviço, com proventos integrais, teve início em 12.09.1986, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 51/85 (aposentadoria especial de policial civil) e  do artigo 102, § 3º da Emenda Constitucional nº 01/1969". 
Acrescenta que "o STF reconheceu a repercussão geral (Tema 26) e do RE nº 567.110/AC, firmou entendimento de que a aposentadoria de policial civil, prevista no artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar 51/1985, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988".
Alega, ainda, que esta Corte, "no Extraordinário 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores da atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no artigo 3º. da Emenda 47/2005". 
Anota que o acórdão recorrido não concedeu a paridade pretendida, deixando de "apurar o direito adquirido do Instituidor da pensão [...], sob o fundamento de que o ex-servidor não possuía, à época da sua aposentadoria, 35 anos de contribuição".
 Defende, contudo, que "quando [o instituidor] passou para a inatividade, já que era policial civil inativado com proventos integrais pela regra especial termos do artigo 1º, inciso I, da LCF nº 51/85", não se aplicando, assim, a exigência contida no artigo 3º, inciso I, da EC 47/05. 
Decido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que se encontra sedimentado na Suprema Corte o entendimento de que o benefício de pensão por morte é regido pela norma vigente na época do óbito do instituidor. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte de ex-combatente falecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes da edição da Lei nº 8.059/90. Reversão do benefício à filha previsto na Lei nº 4.242/63. Possibilidade.
1. A pensão especial por morte de ex-combatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor.
2. A Constituição Federal de 1988 não definiu os critérios para o enquadramento de dependente de ex-combatente, motivo pelo qual a legislação pretérita vigorou até a edição da Lei nº 8.059/90, que disciplinou o disposto no inciso III do art. 53 do ADCT.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE nº 518.885/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/8/12).

Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 396), firmou a orientação de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade. Veja a ementa do acórdão desse julgamento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”. (RE nº 603.580/RJ, Tribunal Pleno. Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 4/8/15).

Em complemento, o Plenário do STF, ao examinar o RE 1.162.672/SP, de minha relatoria e feito paradigma do Tema 1.019 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”

Como bem observou o eminente Ministro Gilmar Mendes na decisão proferida no ARE nº 1.557.520/RS, as teses fixadas nos referidos temas não são excludentes, mas complementares, in verbis:  

“Perceba que, ainda que ambos os precedentes (temas 396 e 1.019) discutam matérias distintas, a orientação firmada nos dois paradigmas se complementam. Isso porque o tema 1.019 pretende suprir uma lacuna não considerada no tema 396, referente à situação dos policiais civis, que possuem regras próprias para a aposentadoria, geralmente com tempo reduzido de contribuição. Efetivamente, a controvérsia suscitada no tema 1.019 exsurgi do conflito entre as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005 e as normas especiais que previam tempos distintos para a aposentadoria de policiais, o que poderia incorrer na aplicação de normas mais severas em desfavor destes servidores. 
Ocorre que, tanto seja à luz do tema 396, seja à luz do tema 1.019, o que se tem delineado no caso dos autos é que o servidor público já estava aposentado à época, da edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. Portanto, caso seja considerado o tema 1.019 como referência para o presente julgamento, tem-se que o servidor instituidor da pensão por morte possui direito à paridade, posto que sujeito às regras do regime especial dos policiais civis; e caso seja considerado o tema 396 da repercussão geral, tem-se que a pensão por morte deve considerar que às pensões por morte é garantido o direito à paridade, quando derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005.
Ou seja, por uma via ou pela outras, o efeito prático é o mesmo, qual seja, de que o recorrido possui direito à paridade na forma de reajuste de sua pensão por morte.”

No caso dos autos, a Corte de origem divergiu de referido entendimento, assentando não terem sido preenchidos os requisitos do artigo 3° da EC n° 47/2005 para que fosse reconhecido o direito à paridade, olvidando-se de enveredar sobre regras do regime especial dos policiais civis (e-doc. 38, p. 1).
Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE DELEGADO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003, COM PROVENTOS INTEGRAIS. PARIDADE. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS TEMAS 396 e 1019/RG. 1. Na origem, viúva de servidor público estadual (delegado de polícia), aposentado em abril de 2003 com proventos integrais, impetrou Mandado de Segurança objetivando “a percepção da integralidade (100%) do benefício da pensão por morte, aplicada a paridade com os servidores da ativa” (Doc. 2, fl. 5). Em sua razões, defende que tem direito adquirido a amparar a sua pretensão, ao fundamento de que a aposentadoria de seu falecido esposo é anterior à EC 41/2003. 2. No Tema 396 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu a seguinte tese de julgamento: Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I). 3. Em caso de pensionista de membro da polícia civil, a diretriz acima deve ser lida em conjunto com a tese do Tema 1019: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.586.089/PR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/4/26).

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido, a fim de que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nessa decisão e a tese fixada no Tema nº 1.019 da Repercussão Geral. 
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente